Tribunal: TJSP
Processo: 1500025-40.2021.8.26.0280
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. I. Caso em Exame. Apelação interposta por Thiago Luiz de Oliveira Rodrigues contra sentença que o condenou a 5 anos de reclusão em regime semiaberto e 500 dias-multa por tráfico de drogas, conforme artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06. A defesa alegou nulidade da sentença por falta de fundamentação e inépcia da denúncia, além de

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. I. Caso em Exame. Apelação interposta por Thiago Luiz de Oliveira Rodrigues contra sentença que o condenou a 5 anos de reclusão em regime semiaberto e 500 dias-multa por tráfico de drogas, conforme artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06. A defesa alegou nulidade da sentença por falta de fundamentação e inépcia da denúncia, além de pleitear absolvição ou desclassificação para uso pessoal. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a alegada nulidade da sentença por ausência de fundamentação e inépcia da denúncia; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação do crime de tráfico para uso pessoal. III. Razões de Decidir. 3. As preliminares de nulidade e inépcia não prosperam, pois a denúncia descreveu os fatos de forma clara, permitindo o exercício da ampla defesa. 4. A condenação por tráfico de drogas foi mantida com base em provas robustas, incluindo depoimentos de policiais e análise de celular, que indicam envolvimento do réu com o tráfico. IV. Dispositivo e Tese. 5. Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A denúncia clara e a fundamentação adequada da sentença afastam nulidades. 2. Provas indicam tráfico, não uso pessoal. Legislação Citada: CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 41, 156, 563; Lei no 11.343/06, art. 33, caput, §4o; CP, art. 33, §2o, b, 44, I; Lei no 10.826/03, art. 12; CP, art. 180, §3o, 69. Jurisprudência Citada: STJ, AgRg no AREsp no 2.322.796/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.05.2023; STJ, AgRg no HC no 446.942/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 04.12.2018; STJ, AgRg no HC no 766.850/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 27.03.2023.